Tribunal: TJMT
Processo: 0038521-88.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038521-88.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA (APELADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), SANDRO SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 314.639.161-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA (APELANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DO BANCO DA AMAZONIA S.A. POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO DO ESPOLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO VERIFICADA – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – REFORMA NO PONTO - ÔNUS DO RECLAMANTE EM PROVAR A INCIDÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO VERIFICADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1 - A decisão a quo cujos efeitos visa elidir ou modificar, é aquela que deferiu a benesse da justiça gratuita, contudo, para atingir de tal desiderato, caberia a instituição bancária recorrente ter se irresignado contra tal deferimento através de agravo de instrumento dentro do prazo a partir do conhecimento do deferimento da justiça gratuita deferida, ou pelo menos suscitado a tese em sede de contestação, todavia, no decêndio contado da data em que tomou ciência da decisão determinadora da justiça gratuita, não se manifestou em tempo, incorrendo na consumação da preclusão temporal, que efetivamente ocorreu.

2 - Para que haja a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar sua conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15) e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária, o que não restou caracterizado, ademais, o recorrente em seu mister apenas buscou atingir a satisfação de seu direito através do pleito judicial que se deu dentro da legalidade, inexistindo excesso em seu proceder.

3 - A causa encontra-se madura para o julgamento, motivo pelo qual, em homenagem a Teoria da Causa Madura, com espeque no Art. 1.013, § 3o do CPC, o mérito pode ser analisado e decidido.

4 - A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob no 1022940025-3 (atual 010229600557), firmada entre as partes em 17/06/1994, no valor de Cr$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil cruzeiros reais), para aquisição de 2.210 cabeças de animais bovinos, foi devidamente revisado nos autos de revisão no 7483-44.2001.811.0041 – código: 32727, número antigo: 2368/2008, que tramitou perante a 2a Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca, de fato, está envolvida pelo manto da coisa julgada, não podendo ser reapreciada.

5 - A parte recorrente em seu mister probatório não demonstrou a incidência de abusividade de juros ou cobranças ilegais no que tange às cédulas bancárias em análise, motivo pelo qual improcedente a demanda revisional quanto às cédulas não abarcadas pela coisa julgada.

6 - “art. 373, inciso I, do NCPC. O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação cível de n. 0038521-88.2012.8.11.0041 interposto por ambos recorrentes contra sentença proferida na “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” perante a 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, ajuizado originalmente por ESPOLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA em face de BANCO DA AMAZONIA S.A.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 30092996, o magistrado de piso reconheceu a existência da coisa julgada nos presentes autos e julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, V do CPC; condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do reclamado/apelante, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, que deverá ser atualizado, na forma do parágrafo 2o do art. 85 do CPC. Suspensa a obrigação em decorrência dos benefícios da assistência judiciária concedida.

Em suma, aduz o recorrente BANCO DA AMAZONIA S.A em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 30092563 necessidade de revogação da gratuidade da justiça, uma vez que não há como coadunar com a ideia de que o recorrido com um patrimônio estimado de mais de 1 milhão de reais, seja hipossuficiente economicamente; necessidade de condenação em litigância de má-fé diante da distribuição de ação idêntica à anterior já julgada.

A parte recorrente ESPOLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA em suas razões colacionadas sob ID. Num. 30092567 sustenta que o objeto da presente ação não é o mesmo da ação revisional julgada anteriormente; que a primeira cédula rural pignoratícia 1022940025-3 foi ratificada e posteriormente houveram outras emissões de cédulas bancárias para quitar a cédula primeva, que essas não foram objeto de nenhuma ação; que a decisão que transitou em julgado não abarcou as cédulas 010222000/0015-8 e 02210/0018-6 posto que elas não instruíram aquela exordial; que a coisa julgada somente se refere as cédulas FIR-1022940025-3 e FIR-10229600040-9 quanto a matéria pertinente decidida na ação transitada em julgada.

Contrarrazões apresentada pelas partes, pelo não provimento do apelo (ID 30092572 e ID 30092573).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria pertinente ao presente recurso:

(...)

Espólio de Benedito Walter da Silva, neste ato representado por seu inventariante Sandro Sebastião Gomes da Silva, devidamente qualificado e representado, ajuizou a presente Ação de Revisão Contratual C/C Repetição de Indébito em desfavor de Banco da Amazônia S/A, igualmente qualificado e representado, com as alegações e fundamentos que seguem.

Aduziu o requerente que o espólio autor emitiu em favor do banco requerido, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob no 1022940025-3 (atual 010229600557), na data de 17/06/1994, no valor de Cr$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil cruzeiros reais), para aquisição de 2.210 cabeças de animais bovinos.

Que diante dos diversos planos econômicos editados no final da década de 1980 e no início da década de 1990, ocorreu um descompasso entre os financiamentos agrícolas e os preços dos produtos, supostamente em razão da disparidade entre os índices de correção monetária que atualizavam tais empréstimos e o valor da comercialização dos produtos.

Afirmou que em razão dessa inadimplência no setor rural brasileiro, em 1993 foi instaurada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI, no Congresso Nacional, para apurar as causas desse endividamento, cujo relatório final supostamente constatou várias irregularidades e irregularidades embutidas nos financiamentos agrícolas.

Que nesse cenário, foi aprovada Lei 9.138 de 30/11/1995, que em seu art. 5o determinou às instituições financeiras o procedimento do alongamento das dívidas originárias de crédito rural.

Nos termos dos parágrafos 3o e 5o do aludido art. 5o as normas para a renegociação das dívidas de até R$ 200.000,00, a chamada seção I da securitização, foram desde logo fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, principalmente através da Resolução 2.238/95, determinando os procedimentos a serem adotas pelas instituições financeiras para recálculo do saldo devedor e forma de alongamento.

Alegou que com isso os saldos devedores apurados, desde que enquadrados no limite previsto, deveriam ter seus vencimentos alongados, pelo prazo mínimo de 07 (sete) anos, com prestações anuais, taxa de juros de 3% (três por cento) ao ano, capitalizados anualmente, com cláusula de equivalência em produto, conforme art. 5o § 5o da Lei 9.138/95, posteriormente alterada pela Resolução/CMN 2.902/01, que autorizou a repactuação das parcelas para que o pagamento fosse efetuado entre os anos de 2002 e 2025, dispensando ainda a variação do preço mínimo do produto, no caso de pagamento em dia.

Que quanto aos débitos cujos valores excediam ao aludido limite de R$ 200.000,00, a denominada seção II da securitização, ficou inicialmente estabelecida a possibilidade de livre negociação entre os produtores e bancos, até que se editasse regulamentação específica pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos do art. 5o § 6o da Lei 9.138/95, que veio a ocorrer através da Resolução/CMN 2.902/01, de 26/02/1998, modalidade conhecida como PESA – Plano Especial de Saneamento de Ativos.

Que formalizado o alongamento, se obrigada o devedor ao pagamento em 20 (vinte) anos de juros progressivos e proporcionais de 8% ao ano para os débitos até R$ 500.000,00, 9% a.a. para débitos de R$ 500.000,00 a R$ 1.000.000,00 e 10% a.a. para valores acima de R$ 1.000.000,00, conforme dispõe o art. 3o, II, “a”, “b” e “c” da Resolução 2.471/98, condições posteriormente alteradas pela Lei e pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional.

Que no caso dos autos, o autor aderiu ao plano governamental para a securitização de suas dívidas rurais, formalizando as seguintes cédulas rurais: a) Cédula Rural Hipotecária de no 1022960040-9, b) Cédula Rural Hipotecária de no 010222000/0015-8 e c) Cédula Rural Hipotecária de no 02210/0018-6.

Que a cédula de no 1022960040-9, no montante de R$ 126.617,25, emitida em 24/06/1996, com base na Lei 9138/95 e Resolução/CMN no 2238/96, se destinava ao pagamento parcial da dívida relativa à cédula rural pignoratícia e hipotecária de no 1022940025-3.

Que a cédula de no 010222000/0015-8, no montante de R$ 622.000,00, emitida em 03/04/2000, com base nas Resoluções/CMN no 2471/98 e 2666/99 (Resoluções que regulamentaram o PESA), se destinava ao pagamento parcial da dívida relativa à cédula rural pignoratícia e hipotecária de no 1022940025-3.

Que a cédula de no 02210/0018-6, no montante de R$ 983.832,68, emitida em 29/07/2010, com base na Lei 11.775/2008. Referido instrumento se destinava a renegociação das parcelas vencidas, com base em 04/12/2009, da cédula rural pignoratícia e hipotecária de no 010222000/0015-8.

Argumentou que em que pese à existência de lei e resoluções disciplinando o alongamento da dívida e o fato do autor ter preenchido todos os requisitos legalmente exigidos, o requerido se furtou de cumprir as disposições normativas que regem a matéria.

Que supostamente o requerido realizou o alongamento da dívida da maneira que bem entendeu, deixando de lado as determinações impostas pelo Banco Central.

Que o requerido não observou as determinações legais, o que ensejou o ajuizamento da ação visando a revisão da cédula de crédito rural de no 1022940025-3 (atual 010229600557).

Questionou os juros remuneratórios incidentes na cédula, aduzindo serem acima da taxa média de mercado, os encargos moratórios, argumentando a incidência de comissão de permanência e a multa contratual de 10% para o caso de inadimplência.

Indagou ainda acerca das taxas cobradas, de honorários advocatícios e tarifa de renegociação de contratos.

Pediu a inversão do ônus da prova, a revisão do contrato e o alongamento da dívida.

Pediu ao final seja a ação julgada procedente, revisando-se a cédula questionada, reconhecendo-se abusividade das cláusulas indagadas, realizando o recálculo e alongamento da dívida, desde a origem, com a repetição de indébito do que foi pago a maior, pedindo que o banco requerido fosse condenado às verbas sucumbenciais.

Protestou pelos meios de provas em direito admitidos. Deu a causa o valor de R$ 352.769,37 (trezentos e cinquenta e dois mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Com a inicial vieram os documentos de fls. 38/222.

Pela decisão de fls. 224 foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus da prova, bem como, determinada a citação do banco requerido para os termos da ação.

Regularmente citado, o Requerido apresentou sua defesa (fls. 228/246), acostando ainda os documentos de fls. 247/273.

Em sua defesa alega preliminarmente a carência da ação, por falta de interesse de agir, aduzindo que não houve pretensão resistida e que o autor não demonstrou os prejuízos causados, pedindo o reconhecimento da carência da ação, ensejando a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Adentrando ao mérito refutou os argumentos do autor, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. Acostou os documentos de fls. 247/273.

Mesmo não tendo sido intimado o requerente a manifestar acerca da contestação, apresentou impugnação às fls. 276/290.

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, pela decisão de fl. 292, o autor postulou pela produção de prova pericial, fl. 294.

Pela decisão de fl. 295 deferiu o Juízo o pedido de produção de prova pericial, nomeando perito contábil.

O perito contábil apresentou laudo pericial às fls. 403/411.

Tendo o banco requerido apresentado novos documentos no decorrer do feito, foram os autos remetidos ao expert, que apresentou complementações ao laudo pericial às fls. 452/462, fls. 514/525, fls. 546/551 e fls. 562/573.

Pela certidão de fl. 592 determinou o Juízo a intimação das partes para manifestarem sobre o laudo pericial e seus complementos.

Às fls. 593/595 compareceu o banco requerido pedindo a extinção da ação, aduzindo que o contrato ora questionado, já foi matéria discutida em outra ação revisional, e que, portanto, foi atingido pela coisa julgada.

Para que fossem respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, determinou o Juízo ao requerente que manifestasse acerca da petição e documentos apresentados pelo banco requerido.

Devidamente intimado o espólio requerente manifestou sobre o pedido de extinção da ação às fls. 617/620.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação de revisão de contrato, ajuizada por Espólio de Benedito Walter da Silva, em desfavor de Banco da Amazônia S/A.

As questões aqui em discussão não estão a exigir dilação probatória por envolverem matéria exclusivamente de direito, possibilitando assim o julgamento do processo no estado em que se encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I do CPC.

Aduziu o requerente que o espólio autor emitiu em favor do banco requerido, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob no 1022940025-3 (atual 010229600557), na data de 17/06/1994, no valor de Cr$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil cruzeiros reais), para aquisição de 2.210 cabeças de animais bovinos.

Questionou os juros remuneratórios incidentes na cédula, aduzindo serem acima da taxa média de mercado, os encargos moratórios, argumentando a incidência de comissão de permanência e a multa contratual de 10% para o caso de inadimplência.

Indagou ainda acerca das taxas cobradas, de honorários advocatícios e tarifa de renegociação de contratos.

Regularmente citado, o Requerido apresentou sua defesa (fls. 228/246), acostando ainda os documentos de fls. 247/273.

Em sua defesa alega preliminarmente a carência da ação, por falta de interesse de agir, aduzindo que não houve pretensão resistida e que o autor não demonstrou os prejuízos causados, pedindo o reconhecimento da carência da ação, ensejando a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Da Preliminar

-Da Carência de Ação

Em sua defesa alega preliminarmente a carência da ação, por falta de interesse de agir, aduzindo que não houve pretensão resistida e que o autor não demonstrou os prejuízos causados, pedindo o reconhecimento da carência da ação, ensejando a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Quanto à carência da ação, tenho que não merece acolhimento.

Com efeito, entendo que é perfeitamente possível o pedido de revisão do contrato, na medida em que a parte se vê diante da necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de proteção a um direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do procedimento processual adequado, não havendo assim porque falar em carência da ação, por inépcia da inicial.

Bem ainda, vejo que a requerente acostou à exordial o contrato firmado entre as partes, indicando as cláusulas que pretendia controverter, especificando o que estava a pedir em Juízo.

REJEITO, pois, a preliminar.

Da Preliminar

-Da coisa julgada

Às fls. 593/595 compareceu o banco requerido pedindo a extinção da ação, aduzindo que o contrato ora questionado, já foi matéria discutida em outra ação revisional, e que, portanto, foi atingido pela coisa julgada.

Compulsando os autos observo que tem razão o banco requerido.

Com efeito, o contrato ora questionado, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob no 1022940025-3 (atual 010229600557), firmada entre as partes em 17/06/1994, no valor de Cr$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil cruzeiros reais), para aquisição de 2.210 cabeças de animais bovinos, foi devidamente revisado nos autos de revisão no 7483-44.2001.811.0041 – código: 32727, número antigo: 2368/2008, que tramitou perante a 2a Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca.

Às fls. 607/616 aporta aos autos cópia dos referidos autos.

Bem ainda, vejo que foi proferida sentença naqueles autos em 15/04/2009, fls. 613-v/614.

A sentença foi objeto de recurso de apelação, Apelação sob no 66951/2009, que tramitou perante a Sexta Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça, cuja cópia do acórdão aporta aos autos às fls. 595-v/602.

No relatório constante do acórdão, observa-se especificamente o contrato questionado e as cláusulas do mesmo foram objeto de pedido de revisão.

Assim, vejo que trata exatamente do pedido contido neste feito.

Ressalto, do acórdão citado, que o relator assim esclareceu: “Os autores obtiveram, neste recurso, a reforma parcial da sentença, o acolhimento parcial dos pedidos com a redução dos juros, a exclusão da comissão de permanência, a manutenção da correão de dívida pela variação do Preço Mínimo Básico do Produto, conforme previsto em uma das cédulas, e decaíram do pedido de liberação da garantia da dívida”.

Ao final decidiu o relator do recurso: “dou provimento parcial ao recurso de Benedito Walter da Silva e esposa, e provejo o recurso do Banco do Brasil”.

Tendo o banco requerido, naqueles autos, interposto Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do extrato do recurso, fls. 603/605, foi negado provimento aos recursos.

Assim, o pedido de revisão do presente contrato já foi analisado, tendo sido atingido pela preclusão, fazendo-se coisa julgada.

E tendo sido objeto de recurso até o Superior Tribunal de Justiça, vindo a ocorrer o trânsito em julgado, entendo que não há mais o que se discutir ou questionar acerca do tema.

A coisa julgada é prevista no texto constitucional, em vigor em seu artigo 5o, inciso XXXVI, onde informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada.

O Código de Processo Civil em seu artigo 502 disciplinou acerca da coisa julgada.

Portanto, a presente ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DOS VALORES COBRADOS.

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA.

IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Insuscetível de revisão o entendimento da Corte de origem sobre a matéria que se pretende discutir na presente demanda (cálculo de recuperação do consumo), pois esta já se encontra coberta pelo manto da coisa julgada.

2. Os apelantes litigam, efetivamente, sobre causa já decidida em outros autos, o que impede novamente o seu exame em novo processo.

3. O Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela necessidade ou desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e oitiva de testemunhas.

4. Agravo Interno dos particulares a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 88.085/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

É também o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO — QUESTÃO DECIDIDA EM ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE — COISA JULGADA. Não se admite a rediscussão de questão decidida em acordão transitado em julgado. Sentença penal absolutória por ausência suficiente de prova, não se constitui fato novo apto a afastar a higidez do processo administrativo. Recurso não provido. (TJ-MT, (N.U 0008419-57.2013.8.11.0006, Ap 9050/2016, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

De sorte, configurado o instituto da coisa julgada, com clareza hialina, seu conhecimento de ofício está alicerçado no inciso V, do art. 485, do CPC e no inciso VII, §5o, do art. 337, do mesmo diploma legal.

Assim, ocorre coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.

E como a lide já foi solucionada, o processo da segunda ação tem de ser extinto sem resolução de mérito.

Logo, impõe-se ao juízo a extinção sem julgamento do mérito desta segunda demanda.”

A parte recorrente BANCO DA AMAZONIA S.A requer a reforma da sentença para revogar a justiça gratuita deferida à parte ex adversa em instância primeva e vê-la condenada na multa por litigância de má-fé.

O presente pleito busca revolver matéria preclusa.

A decisão a quo cujos efeitos visa elidir ou modificar, é aquela que deferiu a benesse da justiça gratuita, contudo, para atingir de tal desiderato, caberia a instituição bancária recorrente ter se irresignado contra tal deferimento através de agravo de instrumento dentro do prazo a partir do conhecimento do deferimento da justiça gratuita deferida, ou pelo menos suscitado a tese em sede de contestação, todavia, no decêndio contado da data em que tomou ciência da decisão determinadora da justiça gratuita, não se manifestou em tempo, incorrendo na consumação da preclusão temporal, que efetivamente ocorreu.

Ainda, poderia à parte insatisfeita com a justiça gratuita gozada trazer prova em contrário da condição de hipossuficiência atual para ter reanalisada a questão e sua continuidade, o que não ocorreu, motivo pelo qual o pedido de revogação da justiça gratuita é impertinente pois precluso.

Nesse sentido:

“REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA PRECLUSA. COISA JULGADA. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível No 70080870710, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 22/03/2019).

Com relação à litigância de má-fé, entendo que esta não deve prosperar; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, para que haja a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar sua conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15) e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária, o que não restou caracterizado, ademais, o recorrente em seu mister apenas buscou atingir a satisfação de seu direito através do pleito judicial que se deu dentro da legalidade, inexistindo excesso em seu proceder.

Dessa forma, a propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A ideia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

Da mesma forma:

“Entende o STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade” (STJ-3a T., REsp 418.342, Min. Castro Filho, j. 11.6.02, DJU 5.8.02).

“A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a T., REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).

“... A imposição de pena pela litigância de má-fé não dispensa a indicação precisa dos fatos concretos que a motivaram, não sendo suficiente a simples afirmação genérica de que houve resistência injustificada” (RSTJ 134/325).

“... Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar” (STJ-1a T., REsp 76.234, Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97, DJU 30.6.97).

“... A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo” (STJ-1a T., REsp 615.699, Min. Luiz Fux, j. 4.11.04, DJU 29.11.04). No mesmo sentido: STJ-3a T., REsp 334.259, Min. Castro Filho, j. 6.2.03, DJU 10.3.03; STJ-5a T., REsp 749.629, Min. Arnaldo Esteves, j. 16.5.06, DJU 19.6.06.

Assim, no caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em suas condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

No que pertine ao recurso da parte ESPOLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA, em suas razões ataca a sentença afirmando que o objeto da presente ação não é o mesmo da ação revisional julgada anteriormente; que a primeira cédula rural pignoratícia 1022940025-3 foi ratificada e posteriormente houveram outras emissões de cédulas bancárias para quitar a cédula primeva, que não foram objeto de nenhuma ação; que a decisão que transitou em julgado não abarcou as cédulas 010222000/0015-8 e 02210/0018-6 posto que elas não instruíram aquela exordial; que a coisa julgada somente se refere as cédulas FIR-1022940025-3 e FIR-10229600040-9 quanto a matéria pertinente decidida na ação transitada em julgada.

Faz-se necessário reformar a sentença parcialmente.

A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob no 1022940025-3 (atual 010229600557), firmada entre as partes em 17/06/1994, no valor de Cr$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil cruzeiros reais), para aquisição de 2.210 cabeças de animais bovinos, foi devidamente revisado nos autos de revisão no 7483-44.2001.811.0041 – código: 32727, número antigo: 2368/2008, que tramitou perante a 2a Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca, de fato, está envolvida pelo manto da coisa julgada, não podendo ser reapreciada, entretanto, tal instituto não se aplica às cédulas 010222000/0015-8 e 02210/0018-6.

Em que pese as referidas cédulas terem sido emitidas em consequência da cédula já revisada, é possível que haja nelas a incidência de abusividade ou cobranças ilegais.

Compulsando os autos, verifico que a causa encontra-se madura para o julgamento, motivo pelo qual, em homenagem a Teoria da Causa Madura, com espeque no Art. 1.013, § 3o do CPC, analiso o mérito e decido.

Encontram-se às cédulas questionadas sob ID. Num. 30089549 - Pág. 4 e Num. 30092450 - Pág. 5, bem como encontra sob ID. Num. 30092527 - Pág. 4 o laudo pericial que as analisou, que concluiu:

“Esse Perito ressalta que as Cédulas emitidas posteriormente, quais sejam: Cédula FIR-010222000O015-8 (fls.73/80) ”Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria, no valor de RS 622.000,00e, emitida em 03 de abril de 2000, com vencimento para 03 de abril de 2020 e "Cédula FIR-022-10/0018-6 (fls. 81/85) “Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 983.832,68, emitida em 29/07/2010, com vencimento para 01/11/201 ”, ficam comprometidas no tocante a exatidão dos valores cobrados, uma vez que, considerando que tais títulos representam a continuidade da operação pactuada na primeira cédula, e se o valor constante nessa primeira cédula não teve a sua origem, evolução e metodologia de cálculo devidamente comprovado, consequentemente, todo o restante da operação se encontra maculada, de forma que o valor constante nas demais cédulas também está obscuro.

Observa-se ainda que o banco estabeleceu para o caso de inadimplência, multa de 10% ao ano, bem como aplicação de comissão de permanência e correção para atualização de valores da dívida em caso de atraso. Sendo que estes valores não são apresentados de forma esclarecedora para que se apure o valor cobrado pelo referido banco, nas negociações da dívida.”

A parte recorrente em seu mister probatório não demonstrou a incidência de abusividade de juros ou cobranças ilegais no que tange às referidas cártulas bancárias, motivo pelo qual improcedente a demanda revisional quanto às cédulas não abarcadas pela coisa julgada.

A jurisprudência coaduna:

CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Juros contratuais – Validade das taxas contratadas de 2,84% ao mês e de 50,78% ao ano – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar a discrepância com a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - Ainda que assim não fosse a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541 do STJ – Manutenção da sentença de improcedência de ação revisional de contrato – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 , § 11 , do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - Apelação Cível AC 10518118320178260002 SP 1051811-83.2017.8.26.0002 (TJ-SP) - Data de publicação: 05/06/2019)

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de modificar em parte a decisão atacada, para julgar improcedente a ação quanto as cédulas não abarcadas pela coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020